Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-93.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006509-93.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANI OLIVEIRA BISPO - CPF: 001.730.131-98 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA DE ADESÃO. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO VALOR COBRADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de decla
ração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. Inexiste contradição no acórdão que reconhece a impossibilidade de cobrança cumulativa da taxa de adesão e taxa de
administração, quando a primeira constitui mera antecipação da segunda, sob pena de configurar bis in idem.

3. Não há omissão quanto à análise do seguro de vida quando o acórdão expressamente consigna a ausência de comprovação adequada do valor cobrado a este título.

4. A pretensão de reexame da matéria já decidida não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou a restituição das importâncias pagas pela parte reclamante após a dedução apenas da taxa de administração.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão. Sustenta que há contradição quanto ao entendimento de que a taxa de adesão e a taxa de administração configurariam bis in idem, argumentando que possuem naturezas distintas, sendo a primeira mera antecipação da segunda, devendo ambas serem retidas. Aponta ainda omissão quanto à análise do seguro de vida, afirmando que há prova nos autos da contratação e do valor cobrado a este título.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, permitindo-se a dedução da taxa de adesão e do seguro de vida dos valores a serem restituídos. Por fim, prequestiona a matéria ventilada.

A embargada apresentou impugnação, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, a embargante aponta contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal. Contudo, após detida análise, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes.

A embargante sustenta haver contradição no acórdão quanto ao entendimento de que a taxa de adesão e a taxa de administração configurariam bis in idem, argumentando que possuem naturezas distintas.

Não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao consignar que
"a taxa de adesão corresponde a taxa de administração cobrada de forma antecipada, o que já será retido conforme determinado em sentença, não cabendo a cobrança em duplicidade".

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, que reconhecem a natureza da taxa de adesão como antecipação da taxa de administração. Permitir a cobrança de ambas configuraria, de fato, bis in idem, com dupla remuneração pelo mesmo serviço.

A propósito, o próprio acórdão embargado citou precedente do TJMT que expressamente reconhece:
"No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar bis in idem. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração".

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Quanto à suposta omissão relativa ao seguro de vida, o acórdão foi expresso ao consignar que
"não há nenhum documento ou alegação do reclamado que demonstre qual o valor ou percentual calculado a título de Seguro de Vida".

A embargante alega que teria juntado aos autos documentos comprobatórios da contratação do seguro (ID 293155997 e 293156352). Contudo, como bem destacado no acórdão, não houve demonstração adequada do valor ou percentual cobrado a título de seguro de vida, ônus que incumbia à administradora de consórcio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera existência de apólice de seguro não é suficiente para autorizar a retenção de valores sem a devida comprovação do montante efetivamente pago pelo consumidor a este título. Assim, não há omissão a ser sanada.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Considerando que os embargos não possuem caráter manifestamente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025